Tribunal: TJSP
Processo: 2060908-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2060908-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que são agravantes VALDEVINO
FERREIRA MARTINS e CLARICE MAIOLO MARTINS, é agravado J.RAPACCI &
CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060908-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.656
2
Agravo de Instrumento no 2060908-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível Central da Capital)
Agravante: Valdevino Ferreira Martins e outro
Agravado: J. Rapacci & Cia Ltda
Voto no 15.656
JUSTIÇA
GRATUITA.
É
IMPERIOSA
A
COMPROVAÇÃO
OBJETIVA
DA
ALEGADA
SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA PELA
PARTE QUE REQUER O BENEFÍCIO. CASO DOS
AUTOS. RECURSO PROVIDO.
Justiça gratuita. O deferimento do pedido não prescinde
da imperiosa comprovação objetiva da situação de
miserabilidade jurídica alegada pela parte requerente.
Hipótese dos autos. Deferimento do benefício. Recurso
provido.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida em
ação declaratória de reconhecimento de propriedade pela usucapião que
deferiu em parte o pedido de gratuidade da Justiça. Alegaram, em síntese, que
têm direito à benesse; que comprovaram a necessidade do deferimento do
pedido; e que procede a pretensão recursal.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foi dispensada a
intimação dos agravados, ainda não citados.
É o relatório.
Os agravantes promoveram ação declaratória de
reconhecimento de propriedade pela usucapião e pediam, já na inicial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060908-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.656
3
deferimento da gratuidade da Justiça. Determinada a comprovação da
necessidade do benefício, juntaram documentos e adveio a decisão
impugnada:
“JUSTIÇA GRATUITA
Diante da precariedade de documentos
apresentados, que efetivamente comprovem a
alegada
hipossuficiência
financeira,
com
fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC, concedo
os benefícios da Justiça Gratuita, isentando-se a
parte autora somente do pagamento das custas
judiciais.
(...)”
O coautor qualificou-se nos autos como frentista e a
coautora, como trabalhadora rural. Ao serem instados a comprovar a situação
de miserabilidade jurídica, foram juntaram diversos documentos pelos quais
se vê que o coagravante percebe mensalmente pouco mais que R$ 1.500,00
(fls. 247, dos autos principais) e que ambos são isentos de apresentação de
declaração de renda para cômputo do respectivo tributo junto ao Fisco federal
(fls. 260/262, dos autos principais).
Tem-se, assim, que comprovaram não ter condições de
arcar com as custas e com as despesas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento e da família, situação compatível com a gratuidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060908-91.2020.8.26.0000 -Voto no 15.656
4
Portanto, a decisão recorrida merece reforma para que
seja deferida a Justiça gratuita a ambos os autores da demanda, ora
agravantes.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR